Tribunal: TJMT
Processo: 1019242-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1019242-75.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
Recorrente: VANILDE MARIA MINIKOSKI CARVALHO
Recorrida: OI MÓVEL S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade está disciplinada no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Ausente prova documental mínima acerca da alegada falha na prestação de serviço ocorrida junto à empresa de telefonia, razão pela qual não há se falar em inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), cuja existência é pressuposto para imposição do dever de indenizar.
5. Restou comprovado nos autos que a negativação objurgada decorre da fatura residual do antigo plano de telefonia da consumidora (Oi Total Fixo + Pós Conectado Mais + Banda Larga), o qual fora cancelado em 08/01/2019. Veja-se que a fatura carregada no ID 84604967 indica a utilização da linha no referido plano exatamente até a data de 08/01/2019, quando houve a migração para o plano Oi Total Fixo + Oi Mais 20GB. Já a fatura carreada no ID 84604968 refere-se unicamente a incidência de juros pelo atraso no pagamento da fatura de janeiro. A soma dessas duas faturas (fev/2019 e mar/2019) resultam na importância de R$ 76,93 (setenta e seis reais e noventa e três centavos), exatamente o montante indicado na inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.
6. Com relação à fatura carreada no ID 84604974, cabe apenas consignar que não se encontra abarcada pela causa de pedir e pedidos formulados na exordial. Com feito, o objeto dos autos é a inscrição no valor de R$ 76,93 (setenta e seis reais e noventa e três centavos), as quais decorrem de fatura residual e encargos moratórios do plano primitivo contratado pela consumidora, qual seja: Oi Total Fixo + Pós Conectado Mais + Banda Larga. Por outro lado, a fatura carreada no ID 84604974 diz respeito à multa contratual cobrada pela migração do plano Oi Total Fixo + Oi Mais 20GB para o Oi Total Fixo + Oi Mais 40GB + Banda Larga.
7. Registre-se que a empresa de telefonia afirma que a consumidora permaneceu até o dia 08/01/2019 no plano primitivo denominado Oi Total Fixo + Pós Conectado Mais + Banda Larga. Entre os dias 09/01/2019 e 11/01/2019 a consumidora migrou sua linha para o plano Oi Total Fixo + Oi Mais 20GB. E a partir de 12/01/2019 migrou novamente para o Oi Total Fixo + Oi Mais 40GB + Banda Larga. Veja-se que a fatura constante no ID 84604974, que, uma vez mais, não é objeto dos autos, indica exatamente o período de apuração entre os dias 09/01/2019 a 11/01/2019.
8. O fato é que a legalidade da cobrança dessa multa pela migração de plano mais caro deve ser objeto de ação própria, se assim desejar a consumidora.
9. Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais.
10. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
11. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
12. Sentença de improcedência mantida.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019242-75.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANILDE MARIA MINIKOSKI CARVALHO - CPF: 939.850.961-04 (RECORRENTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021